Tribunal: TJMT
Processo: 1008846-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008846-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANILO GERALDI ARRUY - CPF: 226.497.378-16 (ADVOGADO), MCL PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 15.732.929/0001-82 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), REDE BRAZIL MAQUINAS S/A - CNPJ: 10.279.005/0003-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GARIERI - CPF: 297.660.988-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL ROBERTO BARELLI - CPF: 035.896.638-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON SERGIO JANISKI - CPF: 769.306.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GARIERI - CPF: 313.229.938-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMMY CRISTINA DA MATA FUJIMOTO - CPF: 022.514.821-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BIBIANA BRUM MIRANDA - CPF: 036.890.201-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa executada, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A agravante sustenta que sua retirada do quadro societário ocorreu antes do fato gerador da obrigação tributária, o que justificaria a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte agravante, seria cabível a fixação de verba honorária sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública, diante da ausência de comunicação da alteração societária ao fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ilegitimidade passiva da agravante foi reconhecida em razão de sua retirada do quadro societário da empresa executada antes do fato gerador, porém não houve comprovação de que a alteração contratual tenha sido comunicada ao fisco estadual, nos termos do art. 17 da Lei Estadual no 7.098/1998.

5. A ausência de comunicação constitui descumprimento de obrigação acessória e inviabiliza a identificação precisa dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, afastando a responsabilização da Fazenda Pública pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual caracteriza descumprimento de obrigação acessória e impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG,
Ap

Cív
5023470-34.2021.8.13.0702, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MCL PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo
da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1050748-15.2020.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ac
olheu a exceção de
pré-executividade,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante, porém deixou de fixar a verba sucumbencial.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não subsiste fundamento legal para a ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que restou incontroverso nos autos que se retirou do quadro societário da empresa executada “Rede
B
razil

Máquinas S/A” em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária.

Sustenta que o princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa à demanda, no caso, a Fazenda Pública, que promoveu a execução fiscal sem a devida verificação da atual composição societária da devedora.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada com a consequente condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pedido liminar indeferido (Id. 276720864).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso,
pela manutenção da decisão agravada
(Id. 284823363)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
MCL PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1050748-15.2020.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré-executividade,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante, porém deixou de fixar a verba sucumbencial
.

Na origem, o a
gravante
alegou que
não poderia figurar no polo passivo da execução fiscal, porquanto sua retirada da sociedade devedora “Rede
Brazil
Máquinas S/A” se deu antes do fato gerador da obrigação tributária e da constituição do crédito tributário
.

Ato contínuo, a Fazenda Pública procedeu à sua retirada da CDA, requerendo o prosseguimento do feito contra os demais executados, salientando que não deveriam ser arbitrados honorários, em consonância com o princípio da causalidade, considerando que quem deu causa à execução foi a parte ora ag
ravante, por ausência de comunicação da sua retirada dos quadros societários.

Na decisão que extinguiu a execução fiscal em face do ora agravante, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“
Extrai-se dos autos que o excipiente MCL PARTICIPACOES S.A., postula a sua exclusão do polo passivo da demanda, aduzindo não mais fazer do quadro societário da pessoa jurídica executada, de modo que não poderia ser responsabilizado pelo inadimplemento do débito fiscal discutido nos autos.

Tal discussão dispensa adentramento ao mérito, tendo em vista que a parte exequente reconheceu que a Excipiente não faz parte do quadro societário da empresa, culminando em sua exclusão do rol de corresponsáveis da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução.

Diante disso, a controvérsia atine tão somente ao questionamento a respeito de qual seria o sujeito processual que teria dado causa à inclusão da Excipiente no polo passivo da execução, tornando necessária a instauração da exceção de
pré
-executividade em comento, fator imprescindível para a correta atribuição do ônus sucumbencial, com supedâneo no princípio da causalidade.

Pois bem. É evidente que, com o intuito de identificar o sócio ou administrador da Pessoa Jurídica, apto a figurar como corresponsável pelo débito fiscal na Certidão de Dívida Ativa, a Fazenda Pública Estadual utiliza as informações prestadas pelo próprio contribuinte ao fisco, constantes no cadastro estadual correspondente.

Desta feita, incumbe ao integrante do quadro societário informar a sua retirada não apenas à Junta Comercial, mas também ao fisco, que utiliza tais informações para identificar pessoas físicas eventualmente responsáveis pelo adimplemento dos créditos fiscais postulados em juízo.

Além disso, é cediço que o fornecimento e atualização de tais informações cadastrais configura uma obrigação acessória do contribuinte, conforme preleciona o art. 17 da Lei Estadual no 7.098/1998:

(...)

Sendo assim, tendo em vista que a Excipiente
não logrou comprovar que comunicou à repartição fiscal a sua retirada do quadro societário,
o mesmo
descumpriu a obrigação tributária acessória estabelecida pela legislação de regência, obstando a correta indicação dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa ostentada pela Fazenda Pública Estadual.

Sendo evidente que
o ônus de comprovar a atualização cadastral incumbia a Excipiente, ante à presunção relativa de legitimidade e legalidade atribuída às informações constantes na Certidão de Dívida Ativa
, e observando-se que
a mesma
não trouxe à baila a prova inequívoca e pré-constituída apta a demonstrar a atualização cadastral perante o fisco estadual, não
há portanto
como penalizar a parte exequente pela propositura da presente.”
[sem destaque no original]

Irresignado, interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que restou incontroversa
sua retirada
do
quadro societário da empresa executada “Rede
Brazil
Máquinas S/A” em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária
e, portanto, “
aplicando-se o princípio da causalidade deverá a agravada arcar com fixação de verba honorária em razão do reconhecimento de que o agravante é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo dessa ação executiva, em decorrência do TEMA 961 e no patamar estabelecido pelo TEMA 1.076
”.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, verifico que
a agravante
limitou-se
a comprovar sua retirada do quadro societário com base em documentação registrada
somente
na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo nos autos comprovação de que tal alteração contratual tenha sido devidamente comunicada à repartição fiscal do Estado de Mato Grosso, autoridade competente pela constituição e cobrança do crédito tributário executado.

Nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998,

é obrigação do contribuinte comunicar à repartição fiscal estadual quaisquer alterações contratuais e estatutárias de interesse do Fisco, incluindo mudanças no quadro societário
.

Trata-se de obrigação acessória cujo descumprimento impede o correto cadastramento dos responsáveis tributários, comprometendo a identificação precisa dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa.

Ao deixar de realizar a comunicação formal ao Fisco mato-grossense, a agravante concorreu diretamente para a sua indevida inclusão no polo passivo da execução, ainda que, de fato, não integrasse mais o quadro societário à época dos fatos geradores.

Assim, não se pode atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade exclusiva pela propositura da ação
contra parte
ilegítima, afastando-se, portanto, a imposição do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.

Ressalte-se que

a própria decisão agravada destaca a ausência de comprovação da comunicação da retirada ao Fisco estadual
,
caracterizando o descumprimento da obrigação tributária acessória e justifica, à luz da legislação vigente, a exclusão sem a imposição de ônus ao ente público.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria em casos como o presente:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO CONTRIBUINTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Demonstrado nos autos que a execução fiscal somente foi ajuizada em decorrência da inércia do contribuinte que deixou de cumprir o preceito legal e não comunicou ao Fisco Municipal o encerramento das atividades empresariais, impõe-se a condenação daquele no pagamento dos ônus
sucumbenciais
, em observância ao princípio da causalidade”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5023470-34.2021 .8.13.0702 1.0000 .24.223908-5/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/06/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)
[sem destaque no
orig
i
nal
]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025